Tribunal: CARF
Processo: 16062.720098/2018-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VALORES APURADOS COM BASE NA ECF. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NA TRANSPOSIÇÃO DE DADOS DA ECD.
Uma vez demonstrado que as inconsistências apuradas pela Fiscalização na ECF decorreram de erros materiais na transposição de dados da ECD efetuados pelo contribuinte, tem-se por insubsistente o lançamento de ofício.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEDUÇÃO DAS ESTIMATIVAS E DAS RETENÇÕES NA FONTE.
No lançamento de ofício do IRPJ, devem ser consideradas, para efeito da apuração anual, as estimativas mensais pagas e/ou compensadas e as retenções na fonte correspondentes às receitas oferecidas à tributação.
MULTA ISOLADA POR FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
Constatada a falta ou a insuficiência de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ, é devida a aplicação da multa isolada de 50% prevista no art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430, de 1996 (com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VALORES APURADOS COM BASE NA ECF. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NA TRANSPOSIÇÃO DE DADOS DA ECD.
Uma vez demonstrado que as inconsistências apuradas pela Fiscalização na ECF decorreram de erros materiais na transposição de dados da ECD efetuados pelo contribuinte, tem-se por insubsistente o lançamento de ofício.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEDUÇÃO DAS ESTIMATIVAS E DAS RETENÇÕES NA FONTE.
No lançamento de ofício do IRPJ, devem ser consideradas, para efeito da apuração anual, as estimativas mensais pagas e/ou compensadas e as retenções na fonte correspondentes às receitas oferecidas à tributação.
MULTA ISOLADA POR FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
Constatada a falta ou a insuficiência de recolhimento de estimativas mensais da CSLL, é devida a aplicação da multa isolada de 50% prevista no art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430, de 1996 (com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. DIRETORES E ACIONISTA CONTROLADORA.
Não evidenciado o intuito doloso na conduta que resultou na infração remanescente ao julgamento administrativo, deve ser afastada a responsabilidade solidária dos diretores e da acionista controladora, por inocorrer a hipótese dos art. 135 e 124 do CTN, respectivamente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16062.720098/2018-68
ACÓRDÃO
1301-008.015 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VALORES APURADOS COM BASE NA ECF. ERRO
MATERIAL IDENTIFICADO NA TRANSPOSIÇÃO DE DADOS DA ECD.
Uma vez demonstrado que as inconsistências apuradas pela Fiscalização na
ECF decorreram de erros materiais na transposição de dados da ECD
efetuados pelo contribuinte, tem-se por insubsistente o lançamento de
ofício.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEDUÇÃO DAS ESTIMATIVAS E DAS RETENÇÕES
NA FONTE.
No lançamento de ofício do IRPJ, devem ser consideradas, para efeito da
apuração anual, as estimativas mensais pagas e/ou compensadas e as
retenções na fonte correspondentes às receitas oferecidas à tributação.
MULTA ISOLADA POR FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS.
Constatada a falta ou a insuficiência de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ, é devida a aplicação da multa isolada de 50% prevista no
art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430, de 1996 (com redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007).
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VALORES APURADOS COM BASE NA ECF. ERRO
MATERIAL IDENTIFICADO NA TRANSPOSIÇÃO DE DADOS DA ECD.
Uma vez demonstrado que as inconsistências apuradas pela Fiscalização na
ECF decorreram de erros materiais na transposição de dados da ECD
Fl. 63090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.015 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720098/2018-68
2
efetuados pelo contribuinte, tem-se por insubsistente o lançamento de
ofício.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEDUÇÃO DAS ESTIMATIVAS E DAS RETENÇÕES
NA FONTE.
No lançamento de ofício do IRPJ, devem ser consideradas, para efeito da
apuração anual, as estimativas mensais pagas e/ou compensadas e as
retenções na fonte correspondentes às receitas oferecidas à tributação.
MULTA ISOLADA POR FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS.
Constatada a falta ou a insuficiência de recolhimento de estimativas
mensais da CSLL, é devida a aplicação da multa isolada de 50% prevista no
art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430, de 1996 (com redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. DIRETORES E ACIONISTA CONTROLADORA.
Não evidenciado o intuito doloso na conduta que resultou na infração
remanescente ao julgamento administrativo, deve ser afastada a
responsabilidade solidária dos diretores e da acionista controladora, por
inocorrer a hipótese dos art. 135 e 124 do CTN, respectivamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reduzir
a multa isolada por estimativas não pagas relativas ao ano-calendário 2016.

Sala de Sessões, em 18 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Fl. 63091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.015 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720098/2018-68
3
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recursos De Ofício e Voluntários contra decisão da DRJ07, que
julgou parcialmente procedente a impugnação da Recorrente e dos responsáveis
solidários, relativo a lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor
de R$ 81.433.819,22; da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), R$
22.460.295,52; relativo aos anos-calendário 2014, 2015 e 2016, com imputação de multa
qualificada, no percentual de 150%.
2.

O lançamento, realizado após procedimento de malha da Delegacia de
Administração Tributária em São Paulo teve como motivação a ausência de confissão na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) de débitos apurados na
Escrituração Contábil-Fiscal (ECF), conforme Relatório Fiscal (fls. 169/191).
2.1.

A qualificação da multa se deu pela não confissão dos valores devidos de
IRPJ e da CSLL em todos os períodos fiscalizados, conforme TVF.
2.2.

Foram responsabilizados solidariamente os diretores da pessoa jurídica,
Eduardo Moreira Giestas e Eduardo Paz Diz de Araujo, com fundamento no art. 135 do
Código Tributário Nacional (CTN), e a controladora da autuada, Rede Internacional de
Universidades Laureate Ltda, com base no art. 124 do CTN, conforme Auto de Infração
(fls. 2/25).
3.

Em Impugnação, o sujeito passivo principal (fls. 425/479) erro material no
preenchimento da ECF na transposição de informações da Escrituração Contábil Digital
(ECD); que é incabível a qualificação da multa e a impossibilidade de concomitância das
multas, isolada e proporcional. Requereu fosse realizada diligência.
Fl. 63092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.015 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720098/2018-68
4
3.1.

Os responsáveis solidários Eduardo Moreira Giestas e Eduardo Paz Diz de
Araujo nas respectivas impugnações (fls. 275/305 e 209/239) onde alegaram nulidade do
lançamento, inexistência de hipótese prevista no art. 135, III, do CTN; e o descabimento
da qualificação da multa.
3.2.

A responsável solidária Rede Internacional de Universidades Laureate Ltda
(fls. 343/374) alegou impossibilidade de aplicação da regra do art. 124, I, do CTN, por
ausência de interesse comum e da regra do inciso II do mesmo dispositivo por ser
inaplicável o art. 30, IX, da Lei no 8.212, de 1991.
4.

A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação (fls. 62.994/63.034).
Após determinar a realização de dois procedimentos de diligência, concluiu que no
AC2014 não há saldo a pagar de IRPJ, mas por manter a multa isolada pelo não
recolhimento das estimativas sob o fundamento de que teria precluído o direito de deduzir
as retenções da fonte; que no AC2015 não há crédito a ser exigido; que no AC2016, por
manter a multa isolada pelo não recolhimento das estimativas sob o fundamento de que
teria precluído o direito de deduzir as retenções da fonte. Diante da extinção dos
lançamentos do IRPJ e da CSLL, foram afastadas as responsabilizações solidárias. A
referida decisão foi materializada com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VALORES APURADOS COM BASE NA ECF.
CONSTATA-ÇÃO DE ERROS NA TRANSPOSIÇÃO DE DADOS DA ECD.
Uma vez demonstrado que as inconsistências apuradas pela Fiscalização
na ECF decorreram de erros materiais na transposição de dados da ECD,
tem-se por insubsistente o lançamento de ofício.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEDUÇÃO DAS ESTIMATIVAS E DAS
RETENÇÕES NA FONTE.
No lançamento de ofício do IRPJ, devem ser consideradas, para efeito da
apuração anual, as estimativas mensais pagas e/ou compensadas e as
retenções na fonte correspondentes às receitas oferecidas à tributação.
MULTA ISOLADA POR FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
Fl. 63093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.015 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720098/2018-68
5
Constatada a falta ou a insuficiência de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ, é devida a aplicação da multa isolada de 50% prevista
no art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430, de 1996 (com redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007).

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VALORES APURADOS COM BASE NA ECF.
CONSTATA-ÇÃO DE ERROS NA TRANSPOSIÇÃO DE DADOS DA ECD.
Uma vez demonstrado que as inconsistências apuradas pela Fiscalização
na ECF decorreram de erros materiais na transposição de dados da ECD,
tem-se por insubsistente o lançamento de ofício.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEDUÇÃO DAS ESTIMATIVAS E DAS
RETENÇÕES NA FONTE.
No lançamento de ofício da CSLL, devem ser consideradas, para efeito da
apuração anual, as estimativas mensais pagas e/ou compensadas e as
retenções na fonte correspondentes às receitas oferecidas à tributação.
MULTA ISOLADA POR FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
Constatada a falta ou a insuficiência de recolhimento de estimativas
mensais de CSLL, é devida a aplicação da multa isolada de 50% prevista
no art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430, de 1996 (com redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS.
DIRETORES
E
ACIONISTA
CONTROLADORA.
Não tendo sido evidenciado o intuito doloso dos diretores e da acionista
controladora nas infrações apuradas, cumpre exclui-los do polo passivo da
relação tributária.
4.1.

Houve duas declarações de voto, a primeira no sentido de que não poderem
ser consideradas as estimativas e retenções na fonte por não terem sido pleiteadas na
Fl. 63094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.015 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720098/2018-68
6
impugnação, mas durante o procedimento de diligência, fato que resultaria na
manutenção de parte da exigência. A segunda declaração de voto é no sentido de
exonerar também as multas isoladas relativas aos não recolhimento das estimativas de
novembro e dezembro de 2015, sob o entendimento de que o cálculo da estimativa se
assemelha, no que diz respeito ao cômputo das deduções das retenções, à apuração do
imposto apurado anualmente, sendo possível a dedução de ofício das retenções
validadas no processo.
4.2.

Em razão da exoneração de tributo e multa em valor superior a R$ 2,5
milhões e da exclusão dos responsáveis solidários, foi interposto Recurso de Ofício, nos
termos da Portaria MF no 63, de 09.02.2017.
5.

A Autuada interpôs Recurso Voluntário (fls. 63.053/63.081), onde pugna pela
aplicação do entendimento esposado na declaração de voto no Acórdão DRJ, que
entendeu que para o cálculo da estimativa também deve ser deduzidas as retenções
validadas no presente processo; que inexiste preclusão ante a verdade material de
existência das retenções; que, em relação à estimativa de 2014, informa que apurou saldo
negativo no AC2014, pois entende possuir crédito de IRRF de R$ 74.785,99, que
corretamente computado, resultaria em saldo negativo de R$ 62.337,17. Por fim, requer o
provimento do recurso e o cancelamento das multas isoladas.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento – Recurso de Ofício
7.

A autoridade julgadora de primeira instância recorreu de ofício em razão de
ter excluído do polo passivo da relação tributária os diretores do sujeito passivo principal,
sua controladora e por ter exonerado os seguintes valores:
Fl. 63095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.015 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720098/2018-68
7

8.

A r. Decisão foi proferida em 23.08.2022, quando vigia a Portaria MF no 63,
de 09.02.2017, que determinava a revisão da decisão de primeira instância sempre que
houvesse exoneração de tributo e multa em valor superior a R$ 2,5 milhões e quando
excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito
tributário.
9.

Atualmente, o valor para interposição de recurso de ofício é de R$ 15
milhões, conforme portaria MF no 2, de 20231, isto é, inferior ao crédito exonerado, razão
pela qual o Recurso de Ofício deve ser conhecido.

Conhecimento – Recurso Voluntário

1 Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
(DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a
totalidade da exigência do crédito tributário.

Fl. 63096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.015 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720098/2018-68
8
10.

A Recorrente foi intimada da decisão proferida pela DRJ em 15.09.2022,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 63.045), dessa forma, o
Recurso Voluntário interposto em 14.10.2022, conforme Termo de Análise de Solicitação
de Juntada (fls. 63.052), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos
processuais, deve ser conhecido.

Recurso De Ofício
Mérito
11.

A r. Decisão exonerou as exigências do IRPJ e da CSLL após determinar a
execução de dois procedimentos de diligência, que analisaram um extenso conjunto de
documentos
(fls.
16.173/17.913,
17.919/28.267,
28.272/35.818,
35.824/46.339,
46.345/56.461, 54.466/61.946, 62.018/62.043, 62.102/62.112, 62.161, 62.384/62.556).
12.

Em resumo, a autoridade julgadora concluiu que as diligências realizadas
pela RFB confirmaram os equívocos cometidos pela Recorrente quando apresentou as
ECF originais, em especial no que se refere o ajuste das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL e às parcelas de redução do PROUNI (fls. 62.186/62.212), de tal forma que, com
fundamento no art. 147, § 2o, do CTN2.
13.

Os quadros seguintes demonstram a apuração do IRPJ e da CSLL após as
correções constantes nas ECFs retificadoras:

2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um
ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sôbre matéria de
fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do êrro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.

Fl. 63097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.015 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720098/2018-68
9

Fl. 63098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.015 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720098/2018-68
10
14.

Assim, demonstrado erro no preenchimento da ECF original, que serviu de
motivação para o lançamento de ofício, correta as conclusões da autoridade julgadora de
primeira instância, que concluiu não haver saldo de IRPJ ou de CSLL a pagar.
15.

A exclusão dos terceiros do polo passivo se deu em razão de ter a
autoridade lançadora entendido haver intenção dolosa na não confissão dos débitos
apurados, fato que se mostrou inexistente ante a demonstração de erro.
16.

Como relatado, após a decisão de primeira instância, a única infração
remanescente é a multa isolada pela ausência de pagamento das estimativas de
dezembro de 2014, novembro de 2016 e dezembro de 2016, situação que absolutamente
não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 124 ou 135 do CTN, que têm como
premissa o dolo.

Recurso Voluntário
Mérito
17.

A parcela do crédito tributário mantida após a decisão de primeira instância
se refere a multa isolada sobre as estimativas não pagas, sobre as quais a Recorrente
concentra suas razões para as estimativas de 2016 (novembro e dezembro) e de forma
mais específica para estimativa de dezembro de 2014.

a) Estimativas de novembro e dezembro de 2016
18.
A autoridade julgadora de primeira instância manteve a exigência da multa
isolada sobre as estimativas de novembro e de dezembro de 2016 em razão de ter
precluído o direito de repetição do indébito.
19.

Fundamenta sua posição na Solução de Consulta Interna Cosit no 23, de
2006, que esclarece não ser obrigatória a dedução dos valores retidos na fonte, mas uma
opção do contribuinte. Como a Recorrente não informou o IRRF na ECF original, mas
apenas na ECF retificadora, apresentada em 28.05.2020, a opção não foi espontânea,
pois manifestada após o início da ação fiscal, mais especificamente, após a instauração
Fl. 63099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.015 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720098/2018-68
11
do litígio, durante o procedimento de diligência. Por fim, sobre a não produção de efeitos
da ECF retificadora, faz alusão à Súmula CARF no 333
20.

A Recorrente alega inexistir preclusão ante a verdade material,
consubstancia pela comprovação das retenções do IRRF e a demonstração do erro
material na apuração do IRPJ e da CSLL na ECF retificadora.
21.

Aduz que o art. 38 da Lei no 9.784, de 19994, permite que na fase instrutória
e antes da tomada da decisão o interessado pode juntar documentos e pareceres, que
deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão. Defende que não é
dado à Administração Tributária ignorar o IRRF comprovado e informado na ECF
retificadora.
22.

Em suma, a Recorrente defende que a permanecer a manutenção das
multas isoladas, estar-se-ia admitindo a aplicação de penalidade sem a existência de
violação à legislação tributária, razão pela qual pugna pela adoção das razões
manifestadas na Declaração de Voto do Auditor-Fiscal Bernardo Moraes Fiuza Pequeno.
23.

De fato, analisando as razões trazidas pelo referido julgador de primeira
instância, elas solucionam esse ponto com propriedade.
24.

Consta na Declaração de Voto, a intepretação sistemática da Solução de
Consulta Interna Cosit no 23, de 2006, elaborada como ato orientativo para constituição
do lançamento de ofício e, por isso, referiu-se apenas à hipótese de dedução do IRRF no
lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL, isto é, nada referiu a apuração das estimativas
para fins de verificar seu correto adimplemento.

3 A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

4 Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e
pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do
processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos
interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

Fl. 63100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.015 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720098/2018-68
12
25.

Transcreve-se as razões de decidir constantes na Declaração de Voto do
Auditor-Fiscal Bernardo Moraes Fiuza Pequeno, as quais fazem parte do presente voto,
por força do art. 50, § 1o, da Lei no 9.7845, de 1999:
A Solução Interna Cosit no 23/2006 disciplina o procedimento fiscal a ser a
adotado na constituição de ofício do IRPJ e CSLL, determinando que
devem ser considerados, para efeito de dedução do imposto ou
contribuição devida, os valores de IRPJ e CSLL decorrentes de retenção
na fonte.
Pois bem, embora a referida Solução cuide de constituição de tributos e
não de multa isolada, há que se reconhecer que para o cálculo da multa
ora digladiada, necessário se faz a apuração da estimativa a pagar, a fim
de se averiguar a ocorrência de falta/insuficiência de recolhimento,
conforme preceitua o art. 44, II, “b” da Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor
do pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda
que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Assim dispõe o supracitado art. 2o:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real
poderá optar pela pagamento do imposto, em cada mês,
determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação
dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida
mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§
1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)

5 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato. [...]

Fl. 63101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.015 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720098/2018-68
13
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da
alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que
exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de
adicional de imposto de renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na
forma deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de
cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo
anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a
ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os
limites e prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto
no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto,
calculados com base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Portanto, o cálculo da estimativa a pagar se assemelha, no que tange à
dedução das retenções, ao que ocorre na apuração anual.
Embora a norma legal explicite que a pessoa jurídica poderá deduzir, como
corretamente destacado pelo Relator, essa faculdade, a meu ver, não
inviabiliza a dedução de ofício das retenções.
Se a Solução Interna Cosit estipulou que o auditor-fiscal deve levar em
consideração as retenções na fonte para efeito de dedução do imposto e
contribuição a serem constituídos de ofício, entendo que o mesmo
procedimento deve ser adotado na apuração da estimativa a pagar, para
fins de aplicação da multa nos casos de falta/insuficiência de recolhimento.
Por este motivo, sou pelo cancelamento das multas isoladas de novembro
e dezembro de 2016.
26.

Assim, com base no art. 2o, § 4o, III, da Lei no 9.430, de 1996, os valores de
IRRF são passíveis de dedução do IRPJ devido por estimativa e, por força do art. 286 da
mesma Lei, para a CSLL.

6 Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social sobre o lucro
líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e
71. (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)

Fl. 63102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.015 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720098/2018-68
14
27.

O fato de a dedução do IRRF ter sido “pleiteada” na ECF retificadora,
apresentada durante o procedimento de diligência determinado pela DRJ, que inclusive foi
acatada pela autoridade julgadora de primeira instância para fins de cancelamento do
IRPJ e da CSLL, não impede seu reconhecimento para fins de constatação do valor da
estimativa devida para fins de determinação da multa isolada.
28.

Assim, deve prevalecer a verdade material, isto é, se a estimativa é ou não
devida e, se sim, em qual montante. A tabela seguinte demonstra, ao computar o IRRF,
os valores das estimativas não pagas nos meses de novembro e dezembro de 2016. O
referido quadro foi elaborado pela Recorrente e consta na petição de 16.06.2020 (fls.
62.354/62.383):

29.

Com base nas informações trazidas pela Recorrente, verifica-se, ao
contrário da conclusão final constante na já referida declaração de voto, que faz parte da
r. Decisão, que as retenções na fonte não são suficientes para extinguir totalmente as
estimativas devidas, conforme inclusive consta no quadro elaborado pela Recorrente,
retro transcrito.
30.

Registre-se, ainda, que o art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, faz referência que
o pagamento da estimativa deve observar, entre outros, o art. 347 da Lei no 8.981, de
1995, isto é, o imposto retido na fonte sore as receitas que integram a base de cálculo
correspondente.

7 Art. 34. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir, do imposto apurado no mês, o
imposto de renda pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente (arts. 28 ou 29), bem como os incentivos de dedução do imposto, relativos ao Programa
de Alimentação do Trabalhador, Vale-Transporte, Doações aos Fundos da Criança e do Adolescente,
Atividades Culturais ou Artísticas e Atividade Audiovisual, observados os limites e prazos previstos na
legislação vigente. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
Fl. 63103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.015 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720098/2018-68
15
31.

Assim, a partir das informações sobre as retenções apresentadas e
devidamente convalidadas neste processo, as multas isoladas devidas são as seguintes:

Auto de Infração
Recorrente
nov/16
dez/16
nov/16
dez/16
IRPJ Estimativa Não Paga
R$ 322.650,17 R$ 1.270.380,20 R$ 322.650,17 R$ 1.270.380,20
(-) DCTF/Pagamento
R$
-
R$ 594.377,04
R$
-
R$
544.747,38*
(-) Retenções Fonte
R$
-
R$
-
R$
25.219,52
R$
2.288,27
Base incidência multa
R$ 322.650,17 R$ 676.003,16 R$ 297.430,65 R$ 723.344,55
Multa Isolada IRPJ
R$ 161.325,09 R$ 338.001,58 R$ 148.715,33 R$ 361.672,28
CSLL Estimativa Não Paga
R$ 116.270,55 R$ 458.616,60 R$ 116.270,55 R$ 458.616,60
(-) DCTF/Pagamento
R$
-
R$ 214.609,12
R$
-
R$ 214.609,12
(-) Retenções Fonte
R$
-
R$
-
R$
18.280,27
R$
790,88
Base incidência multa
R$ 116.270,55 R$ 244.007,48 R$ 97.990,28 R$ 243.216,60
Multa Isolada CSLL
R$ 58.135,28 R$ 122.003,74 R$ 48.995,14 R$ 121.608,30

* Conforme consta na petição da Recorrente (fls.62.354/62.383), a autoridade lançadora considerou
indevidamente o pagamento de R$ 49.629,66 como pagamento da estimativa do IRPJ de dezembro de 2016.
32.

Dessa forma, sobre esse ponto, deve ser dado parcial provimento ao
Recurso Voluntário para que sejam reduzidos os valores exigidos a título de multas
isoladas sobre estimavas não pagas no ano-calendário 2016, que passam a ser os
seguintes: estimativa IRPJ novembro de 2016, R$ 148.715,33, IRPJ dezembro de 2016,
R$ 361.672,28; estimativa CSLL novembro de 2016, R$ 48.995,14 e estimativa CSLL
dezembro, R$ 121.608,30.

b) Estimativa de dezembro de 2014
33.

A autoridade julgadora de primeira instância manteve a exigência das multas
isoladas sobre as estimativas de dezembro de 2014 (IRPJ e CSLL).
34.

A motivação para a manutenção das multas, além da alegada existência da
preclusão para pleitear o IRRF, que foi afastada no tópico anterior, foi o fato de que as
retenções de IRRF informadas, que montam em R$ 137.222,61, trazidas pela Recorrente
durante o procedimento de diligência, foram quase integralmente utilizadas em outras
compensações, objeto da DCOMP no 14602.49594.240616.1.3.02-0406.
35.

Ao analisar a referida Declaração de Compensação, restou consignado no r.
Acórdão, que do valor utilizado na DCOMP, isto é, dos R$ 137.222,61, apenas a
Fl. 63104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.015 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720098/2018-68
16
importância de R$ 99,46 estaria, em tese, disponível, conforme consulta aos sistema da
RFB (fls. 62.629/62.631).
36.

Consta ainda no Acórdão da DRJ que a dedução do IRRF estaria
condicionada ao oferecimento das correspondentes receitas e não há na ECF original
nenhum registro de receitas com Juros sobre Capital Próprio (JCP).
37.

A Recorrente informa que a DCOMP no 14602.49594.240616.1.3.02-0406
não foi homologada, conforme Despacho Decisório no 133009892, que não reconheceu a
existência de saldo negativo no AC2014, declarado pela interessada como sendo de R$
137.123,15.
38.

Aduz que deduziu na estimativa de dezembro de 2014 o valor de R$
74.785,99 e que o valor restante, de R$ 62.337,17 (R$ 137.123,16 – R$ 74.785,99),
representaria saldo negativo no AC2014.
39.

A multa isolada pelo não pagamento da estimativa de dezembro de 2014 é
de R$ 37.392,89 e R$ 10.902,16, isto é, 50% da estimativa devidas do IRPJ (R$
74.785,98) e da CSLL (R$ 21.804,38).
40.

Registre-se ainda, conforme registros N620 e N660, respectivamente, da
ECF retificadora (fls.62.679/62.680), que a alegada dedução com retenção na fonte só foi
alegada em relação a estimativa do IRPJ, isto é, a estimativa referente à CSLL não
liquidada foi ratificada no registro N660.
41.

Retomando-se à parcela de IRRF alegada como apta pela Recorrente para
fins de dedução da estimativa de IRPJ de dezembro de 2014, ainda que ela não
compusesse o valor requerido como saldo negativo na DCOMP
no14602.49594.240616.1.3.02-0406, a autoridade julgadora faz ainda consideração sobre
a não demonstração de contabilização das receitas com JCP na ECF original e sobre as
quais a Recorrente não tece comentário algum na peça recursal, isto é, de que tais
receitas foram oferecidas à tributação, conforme entendimento sedimentado na esfera
administrativa, com a edição da Súmula CARF no 808.

8 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.

Fl. 63105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.015 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720098/2018-68
17
42.

Assim, diante da ausência de demonstração efetiva de que a parcela de R$
74.785,99 não foi utilizada pela Recorrente e, sobretudo, por não ter sido demonstrado
que as receitas correspondentes de JCP foram oferecidas à tributação, impõe-se ratificar
a decisão de primeira instância para manter as às multas isoladas sobre as estimativas
não pagas de IRPJ e da CSLL, período de apuração dezembro de 2014.

Dispositivo
43.

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício e
por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para reduzir a multa isolada por
estimativas não pagas relativas ao ano-calendário 2016, conforme discriminado no
presente voto.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 63106
DF CARF MF
Original